Tribunal: TJDFT
Processo: 0020474-77.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETO DA IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO. RATIFICAÇÃO DO APELO. DESNECESSIDADE. RECURSO TEMPESTIVO.AÇÃO MONITÓRIA. MATÉRIA DE DEFESA. PROCEDIMENTO COMUM. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.
1. Nos termos do § 5o do art. 1.024 do CPC, é desnecessária a ratificação da apelação quando o julgamento dos embargos de declaração não afeta o objeto da irresignação exposta no apelo.
2. O cheque prescrito é documento apto a embasar processo monitório, uma vez que a prescrição da eficácia executiva do título não atinge o direito ao crédito constituído na cártula, inteligência da indigitada Súmula no 299 do Superior Tribunal de Justiça.
3. No que concerne à ação monitória, embora não seja requisito para fins de propositura a ação menção ao negócio jurídico subjacente, conforme exposto na súmula 531 do c. STJ, o § 1o do art. 702 do CPC permite ao réu alegar, em defesa, qualquer matéria admitida no procedimento comum.
4. Se dos elementos que constam dos autos, inferir-se que a causa debendi expendida pela embargante é totalmente desprovida de correição, e, uma vez demonstrado fato impeditivo do direito do autor, impõe-se o acolhimento dos embargos à monitória.
5. Preliminar rejeitada. Mérito do recurso desprovido.